Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701603-87.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: REAL TRUCK CENTER MECANICA EM GERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPOSITURA. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. NOTAS FISCAIS. SEM ACEITE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO. 1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória. 3. A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1o, § 1o, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação. 4. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial. 5. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, e 700, caput, ambos do CPC, suscitando a inadequação da via eleita sob o fundamento de não existir prova escrita hábil à propositura de ação monitória. Afirma que a documentação acostada aos autos, notas fiscais emitidas pelo autor, sem qualquer participação ou aceite da recorrente, não atende aos requisitos essenciais da ação monitória, ante a total inexistência de prova escrita. Sustenta que os códigos de autorização para a emissão das notas fiscais não são capazes de demonstrar a verossimilhança da alegação da recorrida de existência do direito de crédito que alega ter contra a recorrente. Reitera que os códigos impressos nas notas emitidas pela recorrida não guardam qualquer similitude com as ordens de serviço apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, e 700, caput, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028